Tribunal: TJBA
Processo: 8022277-53.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022277-53.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

Advogado(s)
:
ORISVALDO SANTANA FERREIRA, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS

AGRAVADO: FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP

Advogado(s)
:
JOSE ADRIANO NORONHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR INTEMPESTIVIDADE E REPUTOU CORRETOS OS CÁLCULOS EXEQUENDOS APRESENTADOS PELA FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO/BA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E CONSTRUÍDA. CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONSIDERAR A IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NA CITAÇÃO POR DE OFICIAL DE JUSTIÇA, O DIA DO COMEÇO SERÁ A DATA DA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DEVIDAMENTE CUMPRIDO, CONTANDO-SE O PRAZO A PARTIR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, DE ACORDO COM O ART. 231, II, DO CPC. PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO QUE SE INICIA APÓS TRANSCORRIDOS OS 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DA INTIMAÇÃO PARA PAGAR O DÉBITO, PREVISTO NO ART. 523 DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8022277-53.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO/BA e como Agravada, a FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA